Tribunal: TJSP
Processo: 1005029-29.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Autuação efetivada pela Vigilância Sanitária sob o argumento de ausência de afixação de aviso de proibição de venda, oferta, fornecimento, entrega e permissão de consumo de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, por menores de 18 (dezoito) anos de idade, em loja de conveniência. Pleito de declaração de nulidade do auto de infração.
DESCABIMENTO da pretensão.

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Autuação efetivada pela Vigilância Sanitária sob o argumento de ausência de afixação de aviso de proibição de venda, oferta, fornecimento, entrega e permissão de consumo de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, por menores de 18 (dezoito) anos de idade, em loja de conveniência. Pleito de declaração de nulidade do auto de infração.
DESCABIMENTO da pretensão. Os elementos dos autos demonstram a inexistência de avisos no local, a configurar infração à Lei Estadual no 14.592/2011 e Decreto Estadual no 57.524/2011. No caso concreto, não se confirma a alegação da autora de que havia dois avisos no local. Fotografias contemporâneas à diligência fiscalizatória, colacionadas pela autora, que não se prestam a demonstrar a situação fática do estabelecimento à época da autuação. Ato administrativo que goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, não elididos no caso concreto. Subsistência do AIF reconhecida.
R. sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Inversão dos ônus sucumbenciais.
RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO PROVIDO.